Tribunal: TJDFT
Processo: 0728032-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0728032-36.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALESSANDRA LEHENBAUER THOME IMPETRADO: DIRETOR DO INSTITUTO AOCP, SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Vistos, etc. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ALESSANDRA LEHENBAUER THOME em face de ato administrativo atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL e ao DIRETOR DO INSTITUTO AOCP (Assessoria em Organização de Concursos Públicos). A liminar foi indeferida (ID 39003005). Prestadas as informações pelos impetrados (ID 39406657 e 39792443). Deferida a admissão do Distrito Federal como litisconsorte passivo no feito e suspenso o feito por 30 (trinta) dias, no aguardo de decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal (Proc. 00600-00009326/2022-48) (ID 40472982). Escoado o prazo, o INSTITUTO AOCP se manifestou pela extinção do feito, por perda superveniente do objeto (ID 43290600). Não obstante instada (ID 43310110), transcorreu in albis o prazo para a impetrante se manifestar (ID 43836965). É o relatório. Passa-se a decidir. Consta dos autos que a impetrante participou do concurso público para o cargo de Polícia Penal do Distrito Federal, tendo sido aprovada na primeira fase. Entretanto, a banca organizadora alterou os critérios editalícios para a avaliação das provas objetivas, em relação ao ajuste proporcional da pontuação em caso de anulação de itens da prova, o que findou por excluir a candidata do certame. O caso foi submetido ao Tribunal de Contas do Distrito Federal (Proc. 00600-00009326/2022-48) que determinou novo cálculo das notas para os candidatos, para fins de resultado da prova objetiva, atribuindo a pontuação de cada questão anulada a todos os candidatos, inclusive aos que não interpuseram recursos. Assim, pela via transversa, a impetrante recebeu a pontuação relativa às questões anuladas e foi devidamente convocada para as fases seguintes do concurso (ID 43290600/43290605). Por consectário, houve o acolhimento superveniente da demanda pelo Poder Público em favor da impetrante, circunstância que torna prejudicada a apreciação do writ. Ante o exposto, julga-se extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse de agir, e denega-se a segurança, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil[1], art. 6o, § 5o, da Lei 12.016/2009[2] e art. 87, inciso XIII, do RITJDFT[3]. Sem honorários e custas. Operada a preclusão, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos. Intime-se. Publique-se. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; [2] Art. 6o. A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. § 5o Denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo art. 267 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;